Tribunal: TRF3
Processo: 5000181-82.2023.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
169/689)

5000181-82.2023.4.03.6112

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000181-82.2023.4.03.6112

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS SALLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILLO LOZANO BENVENUTO - SP359029-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO MARIN COLNAGO - SP147425-N

APELADO: LUIZ CARLOS SALLA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILLO LOZANO BENVENUTO - SP359029-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO MARIN COLNAGO - SP147425-N

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO COM BASE EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL INIDÔNEO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou matéria preliminar, não conheceu da remessa oficial e, no mérito, deu parcial provimento às apelações para afastar o reconhecimento de atividade especial e determinar a revisão da renda mensal inicial mediante retificação dos salários-de-contribuição a partir da DER, mantendo-se, no mais, a sentença.

2. O INSS sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e a ocorrência de decadência do direito revisional. A parte autora, por sua vez, alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e defende o reconhecimento da especialidade do período de 01.04.1978 a 06.02.2004, com a consequente revisão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) examinar a alegada decadência do direito à revisão do benefício e a validade do julgamento monocrático; e (iii) definir a possibilidade de reconhecimento da atividade especial no período controvertido, bem como a correção dos salários-de-contribuição para fins de revisão da renda mensal inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a comprovação de atividade especial exige prova técnica e documental, sendo inadequada a produção de prova testemunhal para infirmar registros ambientais, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção nos termos do art. 370 do CPC.

5. A decisão singular proferida com fundamento no art. 932 do CPC é passível de impugnação por agravo interno, circunstância que preserva o princípio da colegialidade e afasta eventual mácula decorrente da deliberação unipessoal.

6. Não se configura decadência, pois o benefício foi concedido em 2011 e o segurado apresentou requerimento administrativo de revisão em 2020, antes do decurso do prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991, o que interrompeu a contagem do prazo até a conclusão do procedimento administrativo.

7. Quanto à revisão da renda mensal inicial, as anotações constantes da CTPS, ausentes indícios de irregularidade, gozam de presunção relativa de veracidade e constituem prova suficiente para a retificação dos salários-de-contribuição não registrados no CNIS, devendo ser considerados no período básico de cálculo os valores efetivamente consignados no documento.

8. O reconhecimento da atividade especial no período de 01.04.1978 a 06.02.2004 não é possível, pois o laudo pericial foi elaborado em empresa de ramo diverso, sem demonstração mínima de equivalência das condições ambientais, fundando-se exclusivamente em informações unilaterais prestadas pelo autor. Incidência, por analogia, do Tema 629/STJ.

9. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a fundamentação adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Matéria preliminar rejeitada. No mérito, agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a comprovação da atividade especial depende de prova técnica e documental. 2. O requerimento administrativo de revisão interrompe o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991. 3. As anotações constantes da CTPS, ausentes indícios de irregularidade, constituem prova idônea para retificação dos salários-de-contribuição. 4. Laudo pericial realizado em empresa diversa, sem demonstração de mínima equivalência com o ambiente laboral do segurado, não autoriza o reconhecimento de atividade especial.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 370, 479, 485, IV, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 29-A e 103; Decreto no 3.048/1999, art. 19-B; CLT, arts. 29 e 41; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STJ, REsp 1.677.737/RJ; STF, HC 144187 AgR; STF, RE 626.489/SE; TRF3, AI 5011265-25.2019.4.03.0000; TRF5, AC 2009.84.00.002070-3; TRF3, ApCiv 5000062-73.2023.4.03.6128; TRF3, ApCiv 5003501-29.2020.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5004673-17.2019.4.03.6126; TRF3, ApCiv 5192459-94.2020.4.03.9999; TRF3, APELREEX 0011562-76.2011.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5004316-24.2020.4.03.9999; TRF3, AI 5012429-88.2020.4.03.0000; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000181-82.2023.4.03.6112

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS SALLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILLO LOZANO BENVENUTO - SP359029-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO MARIN COLNAGO - SP147425-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILLO LOZANO BENVENUTO - SP359029-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO MARIN COLNAGO - SP147425-N

APELADO: LUIZ CARLOS SALLA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravos internos interposto pelo INSS e pela parte autora, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática, integrada por embargos de declaração (ID 339640421 e ID 344671078), que rejeitou a matéria preliminar, não conheceu da remessa oficial e, no mérito, deu parcial provimento às apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora, afastando o reconhecimento de atividade especial e determinando a revisão da RMI do benefício da parte autora, mediante a retificação de seus salários-de-contribuição, a partir da DER.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS, em síntese, que indevido o julgamento monocrático, com fundamento no art. 932 do CPC, e aduz o decurso do prazo decadencial decenal para a revisão do benefício.

A parte autora, por sua vez, afirma em preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal para a comprovação da especialidade do labor. No mérito de suas razões de agravo, aduz a necessidade de enquadramento do período de 01.04.1978 a 06.02.2004 como sendo de atividade especial, por exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos.

Ambas as partes pugnam pelo juízo de retratação ou, alternativamente, pela submissão do feito ao colegiado. Prequestionam a matéria para fins recursais.

Com contraminuta da parte autora.

É o relatório.

VOTO

Insurgem-se a Autarquia Previdenciária e a parte autora em face de decisão monocrática do Relator proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, não verifico a presença de cerceamento de defesa arguida pelo autor em seu agravo interno, por não vislumbrar qualquer possibilidade de que os registros ambientais pudessem ser infirmados por prova testemunhal.

Em sendo o Juiz o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação de sua convicção sobre os fatos controvertidos, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Diploma Processual Civil (art. 370 do CPC), incumbe-lhe aquilatar a necessidade da prova dentro do quadro dos autos, com vistas à justa e rápida solução do litígio, deferindo ou não a sua produção.

Sobre o tema, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. ATIVIDADES ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE.

I - O STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.696.396/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ Eletrônico em 19.12.2018, fixou-se tese jurídica no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

II - É de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre a possibilidade de produção de prova pericial, dada a necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°).

III - No caso em análise, tenho que não assiste razão ao agravante quanto ao pedido de oitiva de testemunhas, porquanto a prova testemunhal é meio inadequado para fins de comprovação do exercício de atividade especial, o qual depende de prova técnica e documental, em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, assinado pelo responsável técnico pelos registros ambientais. Quanto à elaboração de prova pericial para comprovação do caráter especial das atividades desenvolvidas pelo autor deve ser garantida à parte a oportunidade de que seja apresentado laudo técnico, a fim de serem esclarecidas questões que entende estarem duvidosas, garantindo o pleno exercício do seu direito de defesa.

IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011265-25.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/12/2019)"

Isto posto, afasto a preliminar de cerceamento de defesa formulada pelo autor.

DO CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Com relação à possibilidade do julgamento monocrático impugnado pela parte agravante, sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), fica devidamente assegurado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prosseguindo ao mérito recursal, as razões ventiladas nos agravos internos interpostos pelas partes não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se excertos da decisão recorrida:

“DA DECADÊNCIA DO DIREITO REVISIONAL

No Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, em Repercussão Geral, conforme art. 543-B, do Código de Processo Civil de 1973, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013, DJe 23.09.2014, o Pretório Excelso firmou entendimento pela legitimidade da instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, tal como previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991, na redação da MP 1.523/1997. Incide a regra legal, inclusive, sobre os benefícios concedidos antes do advento da citada norma, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

O mesmo entendimento também foi albergado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.326.114/SC e 1309529/PR, ambos de relatoria do Min. Herman Benjamin e julgados em 28/11/2012, sob a sistemática dos recursos repetitivos, DJe 13/05/2013 e 04/06/2013, também apreciado na sistemática dos recursos repetitivos.

Assim, em conformidade com o entendimento do STF, o termo inicial do prazo decadencial para benefícios concedidos até 27/06/1997, é dia 1o/08/1997; para benefícios concedidos a partir de 28/06/1997, o termo inicial é o primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício concedido ou da reclamada circunstância jurídica superveniente ao ato de concessão, ou o dia em que o interessado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva na seara administrativa.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTERIOR À ALTERAÇÃO DO ART. 103 DA LEI No 8.213/91, IMPLEMENTADA PELA MP 1.523-9/97. VERIFICAÇÃO DE DECADÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A redação original da Lei de Benefícios (8.213/91) não trazia prazo decadencial para que os segurados pleiteassem a revisão do ato de concessão de seus benefícios, de modo que, a qualquer instante, poderiam proceder a tal requerimento, fazendo ressurgir discussões sobre atos que, na maioria das vezes, tinham se aperfeiçoado há muito tempo.

2. Tal "lacuna", entretanto, foi suprida por meio da MP 1.523-9/97, com início de vigência em 28.06.1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/97, que inseriu o instituto da decadência nas relações jurídico-previdenciárias, através da modificação do texto do artigo 103 da Lei 8.213/91.

3. O prazo de decadência inicial de 10 (dez) anos foi diminuído, através da MP 1.663-15 de 22.10.1998, posteriormente convertida na Lei 9.711/98, para 5 (cinco) anos, sendo, posteriormente, restabelecido o prazo anterior, de 10 (dez) anos, através da MP 138 de 19.11.2003, convertida na Lei 10.839/2004.

4. Andou bem o legislador ao instituir no campo previdenciário o instituto da decadência, pois afastou deste ramo jurídico a insegurança então existente, iniciando-se a correr o prazo decadencial a partir da vigência da MP 1.523-9 em 28.06.1997.

5. O benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido em 01 de março de 1999 e a presente ação, ajuizada em 11 de março de 2009, portanto, mais de dez anos após o início da contagem do prazo decadencial.

6. Apelação improvida (...)".

(TRF 5a Região, AC 2009.84.00.002070-3, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, DJE de 30.04.2010, p. 115).

"RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido (...)".

(STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 22.09.2014).

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 25.01.2023. O benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi requerido perante a autarquia em 03.08.2011, com primeiro pagamento em 01.09.2011 (ID 339764533).

No entanto, a parte autora formulou requerimento para a revisão do benefício na esfera administrativa em 16.02.2020 (ID 293194975), antes do decurso do prazo decadencial insculpido no art. 103 da Lei no 8.213/91, que restou pendente de definição até o ajuizamento da presente ação (ID 293195133).

Esta C. Turma Julgadora possui entendimento de que o requerimento de revisão administrativa interrompe o prazo decadencial, que somente se reinicia após a data da efetiva comunicação do resultado ao segurado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUMENTO DO TEMPO TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXO NA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO. NATUREZA ESPECIAL DA ATIVIDADE LABORAL RECONHECIDA. SERVIÇOS GERAIS EM ESTABELECIMENTO AGRÍCOLA. COBRADOR DE ÔNIBUS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTE FÍSICO. RUÍDO. REVISÃO DEVIDA.

1. Sobre o tema da decadência, podemos extrair as seguintes conclusões: i) os benefícios deferidos antes de 27 de junho de 1997 estão sujeitos a prazo decadencial de dez anos contados de 01.08.1997, de modo que o direito do segurado de pleitear a sua revisão expirou em 01.08.2007; ii) os benefícios deferidos a partir de 28.06.1997 estão submetidos ao prazo decadencial de dez anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Ainda, importante destacar que o requerimento de revisão administrativa interrompe o prazo decadencial, o qual se reinicia após a data da efetiva comunicação do demandante acerca do seu pleito.

2. No caso dos autos, visto que o demandante percebe aposentadoria por tempo de contribuição deferida em 28.10.2011, e que a presente ação foi ajuizada em 10.01.2023, tendo havido, contudo, pedido de revisão na seara administrativa em 12.11.2021, não se operou a decadência do direito de revisão do benefício previdenciário.

3. A questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS (se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária), encontra-se em discussão no E. Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.124), nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, razão pela qual deverá ser apreciado pelo juízo da execução, de acordo com a tese firmada pelo E. STJ.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000062-73.2023.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 13/09/2023, DJEN DATA: 18/09/2023)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

I - Exceção à regra geral da inocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos de decadência está prevista no § 1o do artigo 441 da Instrução Normativa no 45/2010, do próprio INSS.

II - No caso dos autos, o segurado protocolou administrativamente pedido de revisão de sua jubilação em 08.01.2015, ainda pendente de resposta definitiva.

III - Indiscutível o direito da parte autora em pleitear a revisão de seu benefício previdenciário, restando, assim, afastada a alegação de ocorrência de decadência.

IV - Agravo do INSS (art. 1.021 do CPC) improvido. "

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003501-29.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 20/03/2024, DJEN DATA: 25/03/2024)

Em sendo o termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício concedido, observa-se o transcurso de lapso temporal inferior a 10 (dez) anos entre o termo inicial do prazo decadencial (02.10.2011) e a data de entrada do requerimento revisional na via administrativa, aos 16.02.2020.

[...]

CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda revisional previdenciária ajuizada aos 25.01.2023 por LUIZ CARLOS SALLA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição e conversão em aposentadoria especial desde a DER (03.08.2011), mediante o reconhecimento de atividade especial e a retificação de salários-de-contribuição.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de parcial procedência que determinou a retificação dos salários de contribuição relativos aos períodos de 01/2001, 03/2001 até 06/2003, e de 12/2003 até 02/2004 e que reconheceu como especial o labor exercido no período de 01.04.1978 a 06.02.2004, para condenar o ente autárquico à conversão da aposentadoria do autor em aposentadoria especial desde 16.02.2020 (DPR) e ao pagamento da verba honorária (ID 293195294).

O autor, por sua vez, pretende em seu apelo recursal a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na DER (03.08.2011).

DA PROVA DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO

Consoante remansosa jurisprudência, os registros efetuados em carteira profissional constituem prova plena do trabalho realizado, dado que gozam de presunção iuris tantum de veracidade, que somente pode ser afastada por irregularidade devidamente comprovada nos autos.

Ressalte-se que os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) concernentes a vínculos, remunerações e contribuições têm valor probatório no tocante à filiação à Previdência Social, ao tempo de contribuição e aos salários-de-contribuição, consoante se extrai do artigo 29-A da LBPS, com redação dada pela LC n. 128/2008, bem como do artigo 19 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 6.722/2008.

Portanto, as anotações de vínculos empregatícios constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) têm presunção de veracidade relativa, e como salientado, incumbe ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do vínculo empregatício, mesmo que não constem do CNIS, consoante Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Confiram-se:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPREENDIDO ENTRE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CARÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...) 2. Registre-se que as anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003.

3. Desse modo, o registro presente na CTPS não precisa de confirmação judicial, diante da presunção de veracidade juris tantum de que goza tal documento. Referida presunção somente cede lugar quando o documento não se apresenta formalmente em ordem ou quando o lançamento aposto gera dúvida fundada acerca do fato nele atestado.

4. Ocorre, todavia, que a simples ausência de informação nos registros do INSS não elide, a princípio, a veracidade dos vínculos empregatícios constantes na CTPS. Assim, caberia ao Instituto-réu comprovar a falsidade das informações, por meio de prova robusta que demonstrasse a inexistência do vínculo empregatício anotado na Carteira de Trabalho. Tal prova não foi, contudo, produzida pela autarquia previdenciária.

5. Portanto, considerando que a presunção juris tantum de veracidade dos registros constantes em CTPS não foi, em nenhum momento, elidida pelo INSS, reconheço como efetivo tempo de contribuição o período de 09.06.1997 a 25.08.1997 (ID 152171253 - fls. 30), que deverá ser computado para a concessão do benefício de aposentadoria.

(...) 13. Apelação desprovida. Consectários legais fixados de ofício.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004673-17.2019.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, j. 11/05/2022, DJEN: 17/05/2022)."

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- O fato de o Instituto não localizar registro da anotação no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não transfere ao empregado a obrigação de comprovar os recolhimentos das contribuições do período laborativo anotado na carteira profissional, uma vez que é de responsabilidade exclusiva do empregador a anotação do contrato de trabalho na CTPS, o desconto e o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, não podendo o segurado ser prejudicado pela conduta negligente cometida por seu empregador, que efetuou as anotações dos vínculos empregatícios, mas não recolheu as contribuições

- Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço.

- Apelação do INSS desprovida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5192459-94.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, j. 21/10/2021, Intimação: 22/10/2021)."

"PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECÁLCULO DA RMI. UTILIZAÇÃO DOS EFETIVOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. REGISTRO EM CTPS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Tratando-se de benefício previdenciário firmou-se a jurisprudência que prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR), ressalvando-se, contudo, que o requerimento administrativo interrompe a fluência do prazo prescricional.

II - O período registrado na CTPS constitui prova plena do serviço prestado, devendo os salários de contribuição ser computados no cálculo do valor do benefício.

III - O cálculo do benefício deve ser efetuado em conformidade com a legislação vigente ao tempo de sua concessão, em especial atenção ao princípio "tempus regitactum".

III - Correção monetária mantida nos termos da sentença.

IV -Remessa oficial e apelação do INSS improvidas. Apelação do autor provida.

(TRF 3a Região, Nona Turma, APELREEX 0011562-76.2011.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, julgado em 30/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2016)". g.n.

Destarte, ao exame do CNIS do autor (ID 293194962), verifica-se que, para o vínculo laboral junto à empresa Belosom Comércio de Eletrodomésticos Ltda., constam no PBC apenas os salários-de-contribuição vertidos nos meses de 07/1994 a 12/2000, de 02/2001 e de 07/2003 a 11/2003; ausente qualquer informação a respeito dos salários de 01/2001, de 03/2001 a 06/2003 e de 12/2003 a 02/2004, sobre os quais recai a controvérsia.

Pugna o autor, em suas razões recursais, pela utilização das alterações salariais informadas em sua CTPS de no 022.882, série 351a como prova dos salários-de-contribuição faltantes.

Pois bem.

Nos termos do art. 29-A, caput e § 2o, da Lei no 8.213/91, as informações constantes no CNIS acerca de vínculos e remunerações do segurado gozam de presunção relativa de veracidade, facultando-se ao segurado solicitar sua inclusão, exclusão ou retificação com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes.

Conforme dispõe o art. 19-B, § 1o, XIII, do Decreto no 3.048/99, a Carteira de Trabalho e Previdência Social é documento hábil à comprovação de informações controversas sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições do CNIS.

Evidente que a presunção relativa de veracidade que recai sobre as anotações constantes da CTPS não se restringe apenas ao reconhecimento do vínculo empregatício, estendendo-se por corolário às remunerações ali registradas. Afinal, a remuneração pactuada e efetivamente recebida pelo trabalhador integra o próprio conteúdo do contrato de trabalho, cuja formalização encontra-se sob a responsabilidade do empregador, nos termos dos arts. 29 e 41, parágrafo único, da CLT, não podendo o segurado ser penalizado por fatos alheios à sua esfera de controle

Ausente qualquer indício de fraude ou falsidade, tais anotações devem ser admitidas como prova suficiente dos salários-de-contribuição vertidos, especialmente quando inexistem nos autos elementos que infirmem sua fidedignidade.

Sobre a possibilidade de cômputo dos valores constantes nos extratos de FGTS para a aferição de salário-de-contribuição, esta e. Décima Turma já teve oportunidade de se pronunciar nos seguintes termos:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE RECOLHIMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ANOTAÇÕES NA CTPS.

1. A Constituição Federal atribuiu à legislação ordinária a definição dos critérios de atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo do benefício. É defeso ao Juiz substituir os indexadores escolhidos pelo legislador por outros que o segurado considera mais adequados, diversos dos legalmente previstos. Agindo assim, estaria o Judiciário usurpando função que a Constituição reservou ao legislador, em afronta ao princípio constitucional da tripartição dos Poderes.

2.A aposentadoria por tempo de contribuição tem seu salário de benefício constituído pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994, multiplicada pelo fator previdenciário.

3. É imprescindível o cômputo dos salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas no cálculo do valor da renda mensal do benefício, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis.

4. As anotações na CTPS gozam de presunção "juris tantum" de veracidade e, independente de constarem ou não dos dados assentados no CNIS, servem como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço e salários de contribuição.

5. Havendo comprovação de apuração incorreta ou desconsideração de contribuições no período básico de cálculo, de rigor a revisão da renda mensal inicial do benefício com base nos valores efetivamente recolhidos.

6. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

7. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante no 17.

8. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

9. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

10. Apelação provida em parte.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004316-24.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)" g. n.

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. INCLUSÃO. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

2. O v. acórdão transitado em julgado reconheceu a remuneração anotada em CTPS, para fins de salário de contribuição, além do que, a Autarquia não se desincumbiu do ônus de provar que as anotações efetuadas na CTPS da agravada são inverídicas, de forma que não podem ser desconsideradas.

3. É de responsabilidade exclusiva do empregador a anotação do contrato de trabalho na CTPS, o desconto e o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, não podendo o segurado ser prejudicado pela conduta negligente cometida por seu empregador, que deixou de fazer as anotações de vínculos empregatícios, bem como de recolher as contribuições em época própria. Precedente do STJ (REsp no 566405/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, j.18/11/03, DJ 15/12/03, p 394).

4. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012429-88.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 28/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

Assentadas tais premissas, devem ser computados como salários-de-contribuição do autor, integrando o Período Básico de Cálculo, os valores de R$ 351,32 para as competências de 01/2001 e de 03/2001 a 10/2001; de R$ 380,00, de 11/2001 a 10/2002; de R$ 411,00, de 11/2002 a 12/2002; e, por fim, de R$ 448,00, de 01/2003 em diante, conforme se depreende das informações constantes no ID 293194954 - fls. 23/24.

Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença neste ponto.

DO LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Passo ao exame do período de atividade especial controvertida face ao conjunto probatório colacionado aos autos:

- De 01.04.1978 a 06.02.2004

Empregador: Belosom Comércio de Eletrodomésticos Ltda.

Função: Auxiliar técnico rádio

Provas: Anotação em CTPS (ID 293194954 - fl. 3) / Laudo técnico pericial (ID 293195278)

Agentes nocivos: --

Conclusão: Não há como reconhecer a especialidade dos períodos em questão por ausência de início de prova material de que o trabalho do autor se deu nas condições alegadas na inicial.

Ressalto que, nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo dele discordar fundamentadamente, formando a sua convicção com os demais elementos de prova dos autos.

No caso em apreço, o perito judicial elaborou o seu laudo, na análise de tal período, exclusivamente com base nas informações unilaterais do autor de que "em referida empresa havia a instalação de posto de revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP)", de modo que "acumulava a função consistente em efetuar a arrumação de vasilhames, venda e entrega de botijões contendo GLP de 13 kg aos clientes" (ID 293195172).

Nota-se ainda que, curiosamente, o autor passa a se referir a essa sua empregadora no ID 293195172 como "Belosom Comércio de Gás e Eletrodomésticos Ltda." (g.n.). Antes disso, no requerimento de revisão administrativa, na petição inicial e na réplica ele próprio informara o nome "Belosom Comércio de Eletrodomésticos Ltda.", que figura na certidão de baixa de inscrição no CNPJ (ID 293194969), na anotação do contrato de trabalho em sua CTPS (ID 293194954 - fl. 3), no seu CNIS (ID 293194962) e nas peças referentes à reclamação trabalhista ajuizada (ID 293194973).

Nesse sentido, a perícia técnica de ID 293195278, elaborada em empresa paradigma por similaridade à inexistenteempresa "Belosom Comércio de Gás e Eletrodomésticos Ltda.", é imprestável ao reconhecimento das condições de trabalho do autor, o que inviabiliza o enquadramento de atividade especial por ausência de similaridade comprovada.

Em situações análogas assim já me manifestei em diversas ocasiões, dentre as quais cito os recentes julgados ApCiv 0000422-91.2021.4.03.9999, j. 24.06.2025, p. 27.06.2025; ApCiv 5134947-22.2021.4.03.9999, j. 13.05.2025, p. 16.05.2025.

Verifica-se, portanto, a insuficiência do conjunto probatório para configurar a especialidade do período de 01.04.1978 a 06.02.2004.

Dessa forma, em relação ao pedido de reconhecimento de labor especial, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP - Tema 629, no sentido de que:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa" (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 28/04/2016).

CONCLUSÃO

Diante do teor da presente decisão, resta evidente que o autor não preencheu os requisitos à concessão de aposentadoria especial, porquanto não teve nenhum período de labor insalubre reconhecido nos autos.

De todo modo, o autor faz jus à revisão da renda mensal inicial de sua aposentadoria por tempo de contribuição mediante a retificação dos salários-de-contribuição controvertidos nos autos na apuração do seu Período Básico de Cálculo.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação não incide a questão submetida ao Tema n. 1124/STJ, uma vez que a CTPS do autor, prova que ensejou a retificação dos salários-de-contribuição, foi submetida ao crivo da administração previdenciária, como evidenciou a cópia do processo administrativo encartado aos autos (ID 293194970).

Tendo em vista a concessão do benefício em 03.08.2011 e o ajuizamento da presente ação em 25.01.2023, de rigor a observância da prescrição quinquenal quanto ao pagamento dos valores em atraso, nos termos da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se o quinquênio anterior ao requerimento de revisão administrativa (ID 293194975), por força do art. 4o do Decreto n. 20.910/32.”

Ressalte-se que a decisão monocrática afastou as conclusões exaradas na perícia técnica judicial, por ter sido realizada em estabelecimento que não guarda condições mínimas de similaridade à empresa onde o autor de fato exerceu suas atividades laborais no período controvertido.

Assim sendo, ante a absoluta imprestabilidade do laudo por falta de similaridade, as conclusões do perito técnico são em sua inteireza inócuas à comprovação das efetivas condições de trabalho suportadas pela parte. Não por outro motivo este Relator, de ofício, determinou a aplicação analógica do Tema 629/STJ, tendo em vista a insuficiência do conjunto probatório para aferir suas reais condições laborais.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Refutam-se as alegações das partes, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RETIFICAÇÃO DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO COM BASE EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL INIDÔNEO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou matéria preliminar, não conheceu da remessa oficial e, no mérito, deu parcial provimento às apelações para afastar o reconhecimento de atividade especial e determinar a revisão da renda mensal inicial mediante retificação dos salários-de-contribuição a partir da DER, mantendo-se, no mais, a sentença.

2. O INSS sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e a ocorrência de decadência do direito revisional. A parte autora, por sua vez, alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e defende o reconhecimento da especialidade do período de 01.04.1978 a 06.02.2004, com a consequente revisão do benefício desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) examinar a alegada decadência do direito à revisão do benefício e a validade do julgamento monocrático; e (iii) definir a possibilidade de reconhecimento da atividade especial no período controvertido, bem como a correção dos salários-de-contribuição para fins de revisão da renda mensal inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a comprovação de atividade especial exige prova técnica e documental, sendo inadequada a produção de prova testemunhal para infirmar registros ambientais, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção nos termos do art. 370 do CPC.

5. A decisão singular proferida com fundamento no art. 932 do CPC é passível de impugnação por agravo interno, circunstância que preserva o princípio da colegialidade e afasta eventual mácula decorrente da deliberação unipessoal.

6. Não se configura decadência, pois o benefício foi concedido em 2011 e o segurado apresentou requerimento administrativo de revisão em 2020, antes do decurso do prazo decenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991, o que interrompeu a contagem do prazo até a conclusão do procedimento administrativo.

7. Quanto à revisão da renda mensal inicial, as anotações constantes da CTPS, ausentes indícios de irregularidade, gozam de presunção relativa de veracidade e constituem prova suficiente para a retificação dos salários-de-contribuição não registrados no CNIS, devendo ser considerados no período básico de cálculo os valores efetivamente consignados no documento.

8. O reconhecimento da atividade especial no período de 01.04.1978 a 06.02.2004 não é possível, pois o laudo pericial foi elaborado em empresa de ramo diverso, sem demonstração mínima de equivalência das condições ambientais, fundando-se exclusivamente em informações unilaterais prestadas pelo autor. Incidência, por analogia, do Tema 629/STJ.

9. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a fundamentação adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Matéria preliminar rejeitada. No mérito, agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a comprovação da atividade especial depende de prova técnica e documental. 2. O requerimento administrativo de revisão interrompe o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991. 3. As anotações constantes da CTPS, ausentes indícios de irregularidade, constituem prova idônea para retificação dos salários-de-contribuição. 4. Laudo pericial realizado em empresa diversa, sem demonstração de mínima equivalência com o ambiente laboral do segurado, não autoriza o reconhecimento de atividade especial.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 370, 479, 485, IV, 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 29-A e 103; Decreto no 3.048/1999, art. 19-B; CLT, arts. 29 e 41; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STJ, REsp 1.677.737/RJ; STF, HC 144187 AgR; STF, RE 626.489/SE; TRF3, AI 5011265-25.2019.4.03.0000; TRF5, AC 2009.84.00.002070-3; TRF3, ApCiv 5000062-73.2023.4.03.6128; TRF3, ApCiv 5003501-29.2020.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5004673-17.2019.4.03.6126; TRF3, ApCiv 5192459-94.2020.4.03.9999; TRF3, APELREEX 0011562-76.2011.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5004316-24.2020.4.03.9999; TRF3, AI 5012429-88.2020.4.03.0000; STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento aos agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão